Tribunal: TCU
Processo: 001.328/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.328/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Vinhal Desideri (XXX.046.711-XX); Arthur Antunius Dias Duarte (XXX.152.704-XX); Francielma Paixao de Souza (XXX.018.502-XX); Karina Dias Resende (XXX.725.732-XX); Manuela Gurgel Calvet Moreira (XXX.813.787-XX); Marcia Monteiro (XXX.669.757-XX); Paula Abitbol Lima (XXX.293.912-XX); Rodrigo Thadeu Cei Pedroso (XXX.143.742-XX); Salua Riechi (XXX.369.889-XX); Vani Aparecida Ferreira dos Anjos (XXX.216.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.